Tribunal: TJSP
Processo: 0000596-20.2021.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Agravo defensivo. Insurgência contra decisão que reconheceu a prática de falta grave. Nulidade reconhecida de ofício. Ofensa ao art. 118, § 2o, da LEP. Hipótese de regressão definitiva do reeducando. Necessário garantir o exercício da ampla defesa, assim entendida a defesa técnica e autodefesa. Possibilidade, em tese, de apresentação de justificativa plausível perante o magistrado. Oitiva

Ementa:
Agravo defensivo. Insurgência contra decisão que reconheceu a prática de falta grave. Nulidade reconhecida de ofício. Ofensa ao art. 118, § 2o, da LEP. Hipótese de regressão definitiva do reeducando. Necessário garantir o exercício da ampla defesa, assim entendida a defesa técnica e autodefesa. Possibilidade, em tese, de apresentação de justificativa plausível perante o magistrado. Oitiva judicial que se mostra indispensável para a regressão definitiva. Precedentes do STJ. Agravo provido para declarar a nulidade da decisão